Tribunal: TJSP
Processo: 2281947-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ANÁLISE DO REGIME E DETRAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME DE PROVAS QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO HEROICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APELO EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE MOTIVARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ANÁLISE DO REGIME E DETRAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME DE PROVAS QUE NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO HEROICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APELO EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE MOTIVARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2281947-97.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
MILTON FERNANDO TALZI e Paciente LUCAS SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte
conhecida, denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
2
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000
Impetrante: Milton Fernando Talzi
Paciente: Lucas Silva
Corréus: Fábio Henrique Munoz, Caio Alves Cuzziol, Eder Cuzziol Lima,
Flavio Henrique dos Santos, Bruna Viana, Anderson Augusto Rosalino, Jones
Anderson Marques da Silva, Cristian da Silva Basilio, Luiz Henrique Costa da
Silva, Alex Jesus Ramos de Souza, Fabiana Cruz Corazzari Munoz, Marcel
Brene da Silva, Edilclei Pereira Costa, Rafael Silva Candido, Diego Antonio
Brandino, José Francisco Moyses Domingos, Marcelo Rogério Ruiz Morata,
Ivanildo Martins, Rafael Alves Christianini, Rodrigo Assis Machado Rosa,
Weder José de Araújo, Wellington Geraldo da Silva e Marco Aurelio Ariozo
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 18888
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO ANÁLISE
DO REGIME E DETRAÇÃO NÃO CONHECIMENTO
MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME DE PROVAS QUE
NÃO PODE SER ANALISADA NA VIA ESTREITA DO
REMÉDIO HEROICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
APELO
EM
LIBERDADE

INADMISSIBILIDADE - PACIENTE QUE PERMANECEU
PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO

MANUTENÇÃO
DOS
PRESSUPOSTOS
QUE
MOTIVARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR
ORDEM
CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Milton Fernando Talzi em favor de Lucas
Silva, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento
por parte do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Pires/SP, nos autos da Ação Penal no
0001338-22.2018.8.26.0505.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
3
Esclarece que o paciente foi denunciado como incurso nas
penas do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, e art. 157, §2o, incisos II e
V, e §2o-A, inciso I, c/c. art. 29, na forma do art. 69, todos do Código
Penal, a denúncia oferecida e recebida pelo magistrado tido como
coator. Assinala que foi decretada a prisão temporária, posteriormente
prorrogada, tendo sido decretada a prisão preventiva, sem
fundamentação idônea, finda a instrução criminal, o paciente foi
condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 2o,
§2o, da Lei no 12.850/2013, e absolvido da imputação contida no art.
157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sem que
fosse aplicado o instituto da detração penal. Argumenta, ainda, que o
paciente está preso em regime mais gravoso, tendo direito até a
progressão ao regime aberto, de modo que faz jus ao direito de apelar
em liberdade (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida, dispensadas as informações (fls.
139/141), os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de
Justiça que opinou pela denegada a ordem (fls. 147/149).
Os autos foram encaminhados a esta Relatora em 16 de
janeiro de 2020.
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte e, na parte
conhecida, denegada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
4
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5, LXVII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo
Penal, é garantia constitucional prevista para assegurar ao indivíduo sua
liberdade locomotora na hipótese de latente constrangimento ilegal ou
em sua iminência.
Ora, não é esta a via correta para pleitear a reforma da
sentença, para aventar que o paciente teria direito a detração, ou regime
mais brando, ou ainda, que pelo tempo que se encontra preso teria
direito a progressão.
Sendo este, inclusive, o entendimento desta Corte:
Habeas Corpus - Condenação pela prática de tráfico de drogas (art. 33, da
Lei n. 11.343/2006) Sentença condenatória - Pretensão à reforma do regime
inicial fixado para o cumprimento da pena Inexistência da demonstração de
ilegalidade manifesta - Via eleita inadequada - O habeas corpus não se revela
instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório - Paciente
permaneceu preso durante a instrução criminal - Prisão Preventiva - Pretensão
ao aguardo do julgamento do recurso de apelação em liberdade - Negativa
suficientemente fundamentada na sentença condenatória - Presença dos
requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar (fumus
comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP -
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJSP; Habeas Corpus
2214588-67.2018.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
5
A reforma da sentença não é objeto de concessão pela via
estreita do habeas corpus, pois se trata de matéria que deve ser atacada
por recurso próprio. Caso exista situação teratológica é que caberia,
eventualmente, o writ, o que não é o caso.
Além disso, é pacífico entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não se presta
sequer para substituição de recursos ordinários, na qual poderá, em tese,
ser analisada no momento oportuno.
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
6
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA
LEI 10.826/03, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se
prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso
especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a
impetração de habeas corpus substitutivo de recurso especial. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja
ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja
evidente e independa de qualquer análise probatória. 2. A dosimetria é uma
operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da
individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das
condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas
corpus (STF: HC 97677/PR, 1.a Turma rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 -
Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente pode ser
aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que não se
verifica na espécie, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da
existência de elementos concretos relativos às circunstâncias do crime [Restou
apurado, ainda, que o denunciado Jair Rodriguez de Andrade produz, carrega e
recicla munição de arma de fogo, tendo em vista que foram apreendidos em seu
poder diversos objetos concedidos previamente para a finalidade bélica, quais
sejam esferas metálicas, espoletas de metal novas e recipientes contendo
pólvora, além de medidor de pólvora adaptado com um estojo], que refletem um
plus de reprovabilidade para o palco dos acontecimentos. 3. Habeas corpus não
conhecido. (STJ - SEXTA TURMA - HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
7
Nada obstante, repito, parte das questões levantadas refere-
se ao mérito da ação penal, a qual deverá ser analisada em sede de
apelação, porquanto, o remédio heroico não se presta a análise de
provas.
Neste ponto, não conheço do pedido.
De resto, a ordem deve ser denegada.
Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público, através
do Gaeco em desfavor de Fábio Henrique Muñoz, Caio Alves Cuzziol
Lima, Éder Cuzziol Lima, Flávio Henrique dos Santos, Bruna Viana,
Anderson Augusto Rosalino, Jones Anderson Marques da Silva,
Cristian da Silva Basílio, Luiz Henrique Costa da Silva, Alex Jesus
Ramos de Souza, Fabiana Cruz Corazzari, Marcel Brene da
Silva/Marcel Brene dos Santos, Lucas Silva, Edilclei Pereira Costa,
Rafael Silva Cândico, Diego Antonio Brandino, José Francisco Moyses
Domingos, Marcelo Rogério Ruiz Morata, Ivanildo Martins, Rafael
Alves Christianini, Rodrigo Assis Machado Rosa, Weder José de
Araujo, Wellington Geraldo da Silva e Marco Aurélio Ariozo por
suposta prática de crimes previstos no artigo 2o, parágrafos 2o e 3o, da
Lei no 12.850/2013, e artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, I, do
Código Penal, c/c o artigo 29 e na forma do artigo 69, ambos do Código
Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
8
Consta da denúncia que os indiciados desde o mês de abril
de 2017, todos agindo em concurso entre si e com outras pessoas ainda
não identificadas, com unidade de desígnios e relevância causal das
condutas, integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada
e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais descritas nos artigos 2o, parágrafo 2o e 3oda Lei no
12.850/2013, e artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, I, do Código
Penal.
Consta ainda dos autos que, no dia 11 de abril de 2018, por
volta das 05h25 minutos, no km 46 da Rodovia SP 031, na cidade e
Comarca de Ribeirão Pires, os indiciados, agindo em concurso entre si e
com outras pessoas ainda não identificadas, com unidade de desígnios e
relevância causal das condutas, concorreram de qualquer modo para que
seus comparsas subtraíssem, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, contra a vítima Adevan Vargas Pereira,
que teve sua liberdade restringida durante a operação criminosa, um
caminhão M. Benz Axor 1993, placas DTC 7021, que estava carregado
de polipropileno, carga está avaliada em R$ 198.360,69, de propriedade
da empresa Anamar Comércio e Transportes Ltda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
9
A ação foi julgada parcialmente procedente, o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com fulcro no artigo
2o, §2o da Lei no 12850/2013 e absolvido com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação contida na
denúncia, consistente na prática do crime previsto no art. 157,
§2o,incisos II e V, e §2o - A, inciso I do Código Penal, sem direito a
apelar em liberdade, porquanto ainda presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
A manutenção da prisão preventiva e a negativa de apelar
em liberdade, restou bem fundamentada.
Vejamos:
Preso durante o processo, com maior razão deve o réu permanecer
recolhido após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria
inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora
que pesa contra ele sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-lo em
liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que
cercaram a ação, aliado ao fato de o réu ser reincidente, indicando que, solto,
certamente se furtará ao seu cumprimento. O acusado já foi condenado por roubo,
porte de arma, lesão corporal, demonstrando persistir na prática criminosa.
Recomende-se na prisão onde se encontra. NEGO-LHE O RECURSO EM
LIBERDADE (fls. 279 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
10
E da leitura da sentença, considerada em sua inteireza, se
vê a denegação do apelo em liberdade ao paciente se mostrou
suficientemente motivada.
Ademais, o paciente permaneceu preso durante o processo,
porquanto, já na fase policial foi decretada a prisão temporária, a qual
foi prorrogada e, ainda, decretada a preventiva e os pressupostos
ensejadores da custódia se mostravam subsistentes, persistindo a
necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Ora, nem era imprescindível extensa e detalhada
fundamentação, pois a Constituição Federal (art. 93, IX) exige tão
somente que o juiz ou o tribunal somente dê as razões de seu
convencimento, e disso se cuidou na hipótese, nem se confundindo
fundamentação sucinta com a ausência de motivação do ato ensejadora
de nulidade.
Em verdade, cumpre lembrar que a condenação do acusado
se constitui na alteração fática mais comum, capaz de reafirmar e
sustentar a manutenção da segregação cautelar do réu, inclusive já
fundamentada no momento do decreto prisional, motivo pelo qual não
se pode analisá-la em separado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
11
E na hipótese, como já dito, o paciente foi preso razão da
prisão temporária decretada na fase policial e, a partir disso,
permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, de forma que se
estavam presentes as condições necessárias desde o início, com muito
mais razão após o decreto condenatório. Nem se mostrando razoável
desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença
condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do
processo e se subsistentes os motivos justificadores da segregação
provisória, vale dizer, se não restou alterado substancialmente o
quadro no qual veio assentada a prisão. Esse, aliás, o entendimento
pacificado (HC no 387.059/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
22.8.2017).
Reitere-se: foi a prisão preventiva decretada em garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei, assim então arrimada
no artigo 312 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei no
12.403/11.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
12
Sobre a ordem pública, reporto-me ao julgado do colendo
Supremo Tribunal Federal, no qual se avalia essa condição da prisão
preventiva, fazendo uma projeção futura da periculosidade do agente
para defini-la como a “imperiosa necessidade de acautelar o meio
social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade
incomum da execução de certos crimes [...] levando à consistente
ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. (...) Deveras, quando
da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade
do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um
vínculo funcional entre o modus operandi do crime e a garantia da
ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a
insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da
própria comunidade” (HC no 111.760/SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto,
j. em 10.4.2012).
Por derradeiro, faz-se o registro de que segundo o
entendimento recente da c. Suprema Corte, afigura-se lícita e jurídica a
possibilidade de o julgador determinar o imediato início do
cumprimento da pena, inclusive com restrição da liberdade do
condenado, após firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias
ordinárias, não havendo qualquer comprometimento do princípio
constitucional da presunção de inocência (HC no 126.292/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 17.2.2016; HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson
Fachin, j. em 2.8.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2281947-97.2019.8.26.0000 -Voto no 18888
13
Reafirmando-se tal orientação sobre a matéria no
julgamento do HC no 140.353/DF, de relatoria da e. Ministra Rosa
Weber, em 23 de fevereiro de 2017, em 7 de março seguinte, no HC no
118.770/SP, relatado pelo e. Ministro Roberto Barroso, e ainda, no
RHC no 144.676/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, em 28.6.2017, bem
como no HC no 148.062/PR, de relatoria do Min. Dias Toffolli, j. em
20.9.2017.
Assim, a manutenção do paciente no cárcere não configura
qualquer violação a garantias constitucionais, enfim, não há
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Ante o exposto, conheço em parte e, na parte conhecida,
denego a ordem.
IVANA DAVID
Relatora